Tribunal: CARF
Processo: 13603.901638/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901638/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.592 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensada ou restituída, a
pessoa jurídica não poderá deduzir da contribuição devida o valor da
contribuição para o qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas
receitas correspondentes não tenham sido computadas na determinação do
lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
348/355) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 16, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901638/2011-83
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901638/2011-83

declaradas nas DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2008 informado no montante de R$ 266.202,55 e reconhecido no valor de R$
253.711,45, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de CSLL no valor total de
R$ 12.491,10, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas
17/19.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 22/27), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls 22, protocolada em 15/06/2011 , na qual alega que :
(1) Quanto às fontes pagadoras Eletrosul Centrais Elétricas (CNPJ
00.073.957/0001-68) , Cia Energètica do Piauí (CNPJ 06.272.793/0001-84) , Cia
Energética de Alagoas (12.272.084/0001-00)
as retenções foram informadas em DIRF no ano calendário 2009 e esta foi a
razão de não terem sido confirmadas. As receitas respectivas foram contabilizadas no
ano de 2008, conforme comprova a cópia do Razão juntada aos autos, fato este que
possibilita o aproveitamento das retenções no próprio ano de 2008.
 foi juntado aos autos comprovante de retenção para o valor de R$ 159,60;
(2) Quanto às fontes pagadoras Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA
(CNPJ 00.357.038/0033-01), Petróleo Brasileiro SA (CNPJ 33.000.167/0088-62),
Eletrobrás Termonuclear (CNPJ 42.540.211/0002-48) , Nec do Brasil SA (CNPJ
49.074.412/0002-46)
informou em seu Per Dcomp, a fim de identificar a fonte pagadora, o CNPJ da
filial. A retenção pode ser confirmada por meio da dirf da matriz;
(3)Quanto á fonte pagadora Silmadi Equipamentos Elétricos Ltda (CNPJ
91.320.176/0001-86)
Informou na declaração de compensação a fonte pagadora equivocada. A
correta é a pessoa jurídica Transener Internacional Ltda (CNPJ 05.232.162/0001-79)
(4) Quanto às demais fontes pagadoras .
 juntou aos autos comprovantes de retenção ( extratos do e-cac, notas fiscais ,
cópias do razão e comprovantes de retenção)

No acórdão a quo foram confirmadas retenções na fonte no valor adicional de R$
799,88, resultando no reconhecimento de crédito de saldo negativo adicional de igual valor.
Ciência do acórdão DRJ em 10/01/2019 (folha 396). Recurso voluntário
apresentado em 11/02/2019, segunda-feira (folha 397).
A recorrente, às folhas 781/786, alega, em síntese:
I – Que “Em relação às fontes pagadoras Eletrosul Centrais Elétricas S.A (CNPJ 00.073.957/0001-
68), Cia Energética do Piauí (CNPJ 06.272.793/0001-84) e Cia Energética de Alagoas (CNPJ
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901638/2011-83

12.272.084/0001-00), restou demonstrado que as retenções ocorreram no AC 2009, tendo o
contribuinte considerado a receita no AC 2008”;

II – Que “Conforme exposto, as fontes pagadoras Petróleo Brasileiro S.A (236-240 do doc. 05),
Eletrobras Termonuclear (246-249 do doc. 05) e Nec do Brasil S.A (250-254 do doc. 05) informaram
os CNPJs de suas matrizes, enquanto a requerente informou os CNPJs constantes nas notas ficais
emitidas, conforme documentos anexados”;

III – Que “cumpre registrar que os comprovantes de retenção já foram juntados aos autos
juntamente com a manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
comprobatórios em consonância com o Acórdão proferido”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em
relação
às
fontes
pagadoras
Eletrosul
Centrais
Elétricas
(CNPJ
00.073.957/0014-82), Cia Energética do Piauí (CNPJ 06.272.793/0001-84), Cia Energética de
Alagoas (CNPJ 12.272.084/0001-00) consta a seguinte análise no acórdão recorrido:
Alega a interessada que as retenções efetuadas pelas fontes em referência foram
efetuadas em 2009 e, por este motivo, constam das dirfs transmitidas em 2009.
Acrescenta que as receitas respectivas foram devidamente tributadas em 2008, razão
pela qual tem direito ao aproveitamento dos créditos.
Diante das alegações da defesa, cabe o exame da legislação pertinente para que,
como base nela, seja possível demonstrar a impossibilidade de compor o saldo
negativo de 2008 com retenções efetuadas em ano diverso.
A lei 9.430/96 assim dispõe em seu art 2o :
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art 15 da Lei 9.249 de
26/12/95, sobre a receita bruta definida pelo art 12 do Decreto 1598, de 26/12/77,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art 29 nos arts 30,
32, 34 e 35 da Lei 8.981, de 20/01/95
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901638/2011-83

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
(grifei)
Conforme comando legal acima, o imposto de renda que tenha sido retido na
fonte em determinado período de apuração, só pode ser deduzido do saldo do imposto
a pagar ou a ser compensado referente a este mesmo período, desde que as receitas
sobre as quais incidiu a referida retenção tenham sido computadas na determinação do
lucro real do ano vigente ou de outros anteriores.
O eventual descasamento entre retenção e contabilização da receita é possível,
uma vez que a primeira é regida pelo regime de caixa e a segunda pelo de
competência. Porém, o aproveitamento da retenção deve sempre ocorrer no período
em que esta se efetivou, condicionado apenas à tributação (concomitante ou anterior)
da receita.
Incabível, portanto, tal como pretende a interessada, que retenções realizadas
em 2009 sejam aproveitadas em 2008, ainda que tenha ocorrido neste período mais
antigo a tributação das receitas.
Não vejo qualquer reparo a fazer na análise transcrita, razão pela qual adoto-a
como minhas razões de decidir.
Quanto às fontes pagadoras Petróleo Brasileiro SA (CNPJ 33.000.167/0088-62),
Eletrobrás
Termonuclear
(CNPJ
42.540.211/0002-48);
Nec
do
Brasil
SA
(CNPJ
49.074.412/0002-46), no acórdão recorrido foram acatadas as alegações da contribuinte e
confirmados créditos conforme transcrito a seguir:
Alega a interessada que em sua declaração de compensação identificou
equivocadamente as fontes pagadoras acima mencionadas utilizando o CNPJ das
filiais e que este teria sido o motivo da não confirmação das retenções respectivas .
Procedem as alegações de defesa quanto ao item em referência. Pesquisas aos
arquivos eletrônicos da RFB permitem confirmar retenção adicional de R$ 672,38 ,
efetuada pela pessoa jurídica Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA (CNPJ
00.357.038/0033-01).
Cumpre observar que as retenções foram confirmadas considerando sempre
como limite o valor pleiteado da Dcomp. Também foi observado como parâmetro o
código de retenção e fonte pagadora pleiteados na declaração de compensação em
análise, a não ser nos casos pontuais de alegação de erro, por parte da interessada.
Relativamente a estas fontes pagadoras, remanesce na lide crédito nos montantes
de R$ 201,63 (Petróleo Brasileiro SA), R$ 49,55 (Eletrobrás Termonuclear) e R$ 1.054,55 (Nec
do Brasil SA). A recorrente não traz qualquer outro documento comprobatório aos autos, razão
pela qual mantêm-se o valor reconhecido no acórdão recorrido.
No mais, a recorrente apresenta alegações genéricas em relação a aceitação de
documentos comprobatórios, as quais foram corretamente analisadas no acórdão recorrido, razão
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901638/2011-83

pela qual aprovo e adoto, mais uma vez, seus argumentos como minhas razões de decidir,
transcrevendo-os a seguir:
Quanto às demais fontes pagadoras a interessada alega que teria juntado aos
autos “ comprovações das retenções”. Especificamente, se refere a notas fiscais ,
cópias do Razão, e extatos dirf extraídos via e-cac.
Os extratos Dirf juntados às fls 39/344 fazem referencia a retenções já
consideradas confirmadas por este acórdão ou pelo despacho recorrido; ou, ainda, tem
como objeto códigos de retenção diversos dos que são objeto da lide. O mesmo pode
ser afirmado quanto aos comprovantes de retenção .
As cópias dos livros contábeis/notas fiscais (fls 39/344) não demonstram a data
do pagamento pelos serviços prestados, não indicam o valor recebido, não comprovam
a efetiva retenção e nem a data em que teria ocorrido. Neste ponto, necessário
ressaltar, à luz do art 923 do RIR/1999 , que a escrituração só faz prova a favor do
sujeito passivo quando respaldada pela documentação de apoio.
Relevante destacar que o comprovante de retenção é, nos termos do art 943 § 2o
do RIR/1999, documento necessário para que eventual retenção seja deduzida da
apuração do período. Por outro lado, incumbe à parte interessada fornecer os
elementos materiais que comprovem o direito que pretende ver reconhecido. Esta é a
norma que se depreende do art. 16 do Decreto 70.235/72, aplicável às lides que
versem sobre compensação, por força art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, segundo
a qual a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado, [...]
De fato, a prova da retenção na fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
CSLL devida não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme dispõe a Súmula CARF no 143, c/c. art. 28
da Lei no 9.430/96. Os documentos apresentados pela contribuinte, contudo, foram devidamente
analisados pela instância a quo, conforme visto e transcrito, não tendo se prestado a comprovar
os valores de retenções remanescentes em lide, pelas razões já expostas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital